Tribunal: TJSP
Processo: 1006745-67.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AUTUAÇÃO PELA PRÁTICA DE INFRAÇÕES DESCRITAS NO AUTO RESPECTIVO – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE, NÃO CADASTRADO NO DOMICÍLIO ELETRÔNICO, SEGUNDO ALEGAÇÃO NÃO DESMENTIDA PELO FISCO – PEDIDO ANULATÓRIO ACOLHIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.